Tribunal: TJDFT
Processo: 0731440-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731440-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANARA BARROS PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JANAINA BARROS NOGUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JANARA BARROS PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL e JANAINA BARROS NOGUEIRA (Processo no 0701280-07.2025.8.07.0005), indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação para que a ré Caesb promova a religação do fornecimento de água na residência da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juiz. Em suas razões recursais (ID 74617108), a agravante, representada pela Defensoria Pública, busca a reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, alegando, em suma, a ilegalidade do corte do serviço, motivado por dívidas pretéritas e irregularidades na titularidade do débito, atribuindo a causa à conduta abusiva da corré Janaina. Sustenta que o fornecimento de água é um serviço público essencial, cuja interrupção por débitos pretéritos é vedada pela Resolução ADASA no 14/2011, especialmente após 120 dias do vencimento. Argumenta que as dívidas questionadas não são atuais e que as últimas quatro faturas foram devidamente pagas. Além disso, destaca sua situação de extrema vulnerabilidade devido à falta de acesso à água potável, essencial para sua dignidade e necessidades básicas. Afirma a presença de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, o que justifica a concessão da antecipação de tutela recursal para o imediato restabelecimento do serviço. Requer, por fim, liminarmente, o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que a CAESB proceda à religação da água em 24 horas, sob pena de multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal. Sem preparo, por isenção legal. Em despacho em ID 74658074, este relator determinou a intimação da agravante para que se manifestasse sobre o interesse no julgamento do recurso, considerando que noticiado nos autos de origem que, em 18/05/2025, a autora, ora agravante, celebrou acordo de parcelamento dos débitos com a ré CAESB, ora agravada, onde já constam pagas duas parcelas, conforme os documentos de IDs 243840151 e 243840153, sendo que, inclusive, em decorrência do parcelamento celebrado e do pagamento da entrada, o fornecimento de água na sua residência foi restabelecido em 19/05/2025, conforme a Ordem de Serviço no 3370740052573384, consoante os documentos de IDs 243840146 e 243840154. Em manifestação de ID 76585448, a agravante informou que “em atenção ao referido despacho, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DP/DF) entrou em contato com a assistida que informou que houve religação da água. Ocorre que ainda possui interesse em prosseguir com o recurso de Agravo id. 74617108, uma vez que alega que os gatos não foram realizados por ela, mas sim pela ré JANAÍNA BARROS NOGUEIRA (Agravada) que utilizava a sua água sem seu conhecimento. Em razão do uso da água em seu nome, a assistida afirma que está arcando com um custo pelo qual não usufruiu. Assim, pugna pelo regular prosseguimento do feito”. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora a agravante manifeste interesse no prosseguimento do recurso, compulsando-se os autos principais, verifica-se a prática pela parte de atos incompatíveis com vontade expressada. Conforme relatado, em consulta aos autos de origem verifica-se que foi noticiado que, em 18/05/2025, a autora, ora agravante, celebrou acordo de parcelamento dos débitos com a ré CAESB, ora agravada, onde já constam pagas duas parcelas, conforme os documentos de IDs 243840151 e 243840153, sendo que, inclusive, em decorrência do parcelamento celebrado e do pagamento da entrada, o fornecimento de água na sua residência foi restabelecido em 19/05/2025, conforme a Ordem de Serviço no 3370740052573384, consoante os documentos de IDs 243840146 e 243840154. Ademais, constata-se que, consoante a inicial deste agravo de instrumento, o presente recurso objetiva o deferimento do pedido de liminar, consistente em antecipação da tutela recursal, para que a CAESB proceda à religação da água em 24 horas, sob pena de multa diária e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal (ID 74617108, pág. 9). Veja-se: DOS PEDIDOS: Em face do exposto, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e no mérito seja provido a fim de: a) Deferir a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que a agravada CAESB promova a religação do fornecimento de água na residência da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juiz. b) A intimação dos Agravados para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015. c) No mérito, seja confirmada a tutela recursal. d) Sejam solicitadas as informações à respeitável Magistrada singular. (grifo nosso) Desse modo, tendo em vista a prática de ato incompatível com o pleito formulado nesta via recursal, consistente no acordo de parcelamento dos débitos entre as partes, bem como que o fornecimento da água no imóvel já foi reestabelecido antes mesmo da interposição do presente agravo, denota-se a ausência do interesse recursal da parte. Ora, é patente que a recorrente praticou ato totalmente incompatível com o interesse de recorrer, uma vez que no acordo de parcelamento dos débitos com a ré, de modo que houve o reestabelecimento do fornecimento de água pela CAESB no imóvel em questão, razão pela qual tem-se operada preclusão. Segundo Luiz Guilherme Marinoni: (...) A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1.o, CPC) (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023 Autor:Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero Editor:Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil Parte Especial. Livro I. DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TÍTULO I. DO PROCEDIMENTO COMUM Capítulo XIII. DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA Seção V. Da coisa julgada Art. 506. Página RL-1.101 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.10) (Grifou-se) Assim, nota-se que a agravante praticou ato conflitante com a vontade de recorrer, de modo que se verifica a ocorrência de preclusão lógica, segundo preceitua o art. 507 do Código de Processo Civil[1]. Ora, tendo a recorrente celebrado acordo de parcelamento dos débitos com a ré CAESB para o reestabelecimento do fornecimento de água que, assim, foi efetivado, e, posteriormente, tendo sido interposto o presente recurso objetivando “a religação do fornecimento de água na residência da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juiz”, praticou ato incompatível com o direito de recorrer, sem qualquer ressalva, mostrando-se ausente seu interesse recursal. Nesse sentido também é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 2. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. 3. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade do recurso validamente firmado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC) em caso de votação unânime. (07041383120228070000 - (0704138-31.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Relatora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 1a Turma Cível, Publicado no PJe: 04/07/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Destaca-se, além disso, que, intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, a parte agravante reconheceu que houve a religação da água no imóvel. O interesse recursal, assim como o interesse de agir, pauta-se na conjugação do binômio necessidade-utilidade. No caso em comento, inobstante o alegado pela agravante, o presente agravo de instrumento não contém mais utilidade para assegurar o direito pleiteado pela recorrente, já que as condutas empreendidas pela parte impediram a concessão do pleito requerido. Nesse sentido, em virtude da realização de ato incompatível com a vontade de recorrer, opera-se preclusão lógica do interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000, parágrafo único, do CPC[2]. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e a patente ausência do interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XV, do RITJDFT[3]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XV – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (Alteração da numeração dada pela Emenda Regimental no 33, de 2025)